Tribunal: TJBA
Processo: 8007108-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007108-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEOMAR FERREIRA CONCEIÇÃO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE CAUTELA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime de receptação, ocorrido em 07 de maio de 2018. Após não comparecer à audiência designada e não ser localizado para intimação e condução coercitiva, ensejou-se a sua citação por edital. Diante do não comparecimento e da não constituição de advogado, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, decretando, no mesmo ato, a prisão preventiva do acusado e a suspensão de seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o fundamento de garantia da aplicação da lei penal decorrente da não localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva baseada exclusivamente na revelia do acusado citado por edital, bem como na análise da contemporaneidade da medida extrema e da legalidade da imposição de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH e CPF) no âmbito do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta acerca da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo a revelia ou a citação por edital, por si sós, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal. 4. A não localização do réu não se confunde com fuga deliberada ou intenção de frustrar a aplicação da lei, exigindo-se elementos concretos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum libertatis). 5. Ademais, verifica-se ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (maio de 2018) e a decretação da prisão (novembro de 2025), sem notícia de fatos novos ou reiteração delitiva. 6. Quanto à suspensão da CNH e do CPF, tais medidas devem ser preservadas com base no poder geral de cautela do magistrado, visando compelir o réu a comparecer aos autos e assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, revelando-se providência de estímulo necessária diante da ausência de resposta do paciente após a citação editalícia. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem concedida em parte apenas para revogar a prisão preventiva do Paciente. Tese de julgamento: A revelia do réu citado por edital, por si só, não constitui fundamento adequado para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do risco à aplicação da lei penal. A ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão, sem fatos novos, desautoriza a medida extrema de restrição de liberdade. É legítima a determinação de suspensão de CNH e CPF com base no poder geral de cautela do juiz como medida de estímulo para viabilizar a localização e o comparecimento do réu que se encontra em local incerto e não sabido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 366. Jurisprudência citada: STJ, HC n. 319.449/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007108-21.2026.8.05.0000, da comarca de Valença, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente LEOMAR FERREIRA CONCEIÇÃO, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. or, .